Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TERMO INICIAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÕES PRECLUSAS.
I. Definidos, mediante decisões preclusas, o termo final dos juros moratórios e a não incidência de multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a reiteração dessas questões encontra óbice nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.